Tribunal: TJDFT
Processo: 0700110-33.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. CONTRATO DE PECÚLIO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do contrato de plano de pecúlio de n. 6493623, condenar o réu/recorrido à repetição de indébito no valor de R$ 1.606,79, bem como a suspender os descontos realizados do benefício previdenciário do autor/recorrente. A insurgência recursal cinge-se à indenização por dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Incontroverso nos autos que o réu/recorrido vendeu à parte autora/recorrente plano de pecúlio travestido de caderneta de poupança resgatável em 2 anos. Isto é, o preposto do réu/recorrido induziu o autor/recorrente, hipervulnerável, 92 anos à época da contratação, semianalfabeto e com dificuldade visual, a pactuar contrato de previdência privada para terceiro, aqui, a autora/recorrente (60 anos), com a suposta vantagem de que o autor/recorrente seria beneficiário de indenização em caso de morte da autora/recorrente, 32 anos mais nova.
5. A espécie revela patente violação ao dever de informação e transparência, além de impor ao consumidor exagerada desvantagem. Dessume-se da situação uma obscena busca por lucro a custo da frágil senilidade, o que flerta com a má-fé e torpeza. No particular, o autor/recorrente, aliciado a contratar, somente lograria qualquer vantagem na nefasta hipótese de falecimento da autora/recorrente, três décadas mais jovem. Assim, a censurável postura do réu/recorrente infligiu maus sentimentos aos autores/recorrentes, decorrendo o direito à indenização por dano moral, inclusive para fins pedagógicos e punitivos.
6. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, fixo o valor na ordem de R$ 3.000,00, para cada autor/recorrente.
7. Dou parcial provimento ao recurso. Sentença reformada para condenar o réu/recorrido ao pagamento de R$ 3.000,00, para cada autor/recorrente, a título de dano moral.
8. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça aos autores/recorrentes, tendo em vista a comprovação da hipossuficiência, por meio dos documentos de ID 25990459, 25990460, 25990461 e 25990462.